Tribunal: TJDFT
Processo: 0724680-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724680-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO RABELLO FERREIRA, CHEURI BRANCO DA SILVA RECORRIDO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com apoio no artigo 51, II, e § 1o, da lei 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC. Os autores/recorrentes afirmaram que não dispõem de recursos para custear a manutenção das despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, visto que os custos dos reparos do veículo que foram necessários prejudicaram sobremaneira a vida financeira da família. Requereram a concessão do benefício da justiça gratuita. Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (ID 50479807), oportunidade em que a empresa ré impugnou, em preliminar, a concessão do benefício da justiça gratuita aos recorrentes/autores e requereu seu indeferimento, porquanto tal alegação veio desacompanhada de qualquer documento que comprove a suposta situação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, além do autor ser servidor público e o fato de se discutir no presente feito um veículo adquirido 0km. A parte autora foi intimada a demonstrar documentalmente a hipossuficiência econômica ou a pagar as custas iniciais e o preparo do recurso interposto (ID 50490978), juntou aos autos boletos bancários, declaração de imposto de renda (exercício 2023 e ano-calendário 2022) e comprovantes de rendimentos de junho, julho e agosto, todos de 2023. É o relatório. DECIDO. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê a concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o art. 99 do CPC estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o Juiz afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de que a parte possa arcar com o pagamento do preparo recursal. Neste aspecto, não restou demonstrado, documentalmente, a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. Os comprovantes de rendimentos acostados aos autos demonstram que o autor aufere renda bruta no valor de R$ 19.851,62, muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Ademais, o objeto dos presentes autos refere-se a um veículo, ano de fabricação 2021 e modelo 2022, com valor elevado (segundo tabela Fipe, o preço médio do automóvel referido é de R$ 136.214,00), não se tratando de carro popular. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes, tendo em vista não demonstrada documentalmente a hipossuficiência alegada. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, comprovar nos autos o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos dos artigos 29, inciso I, 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e artigo 42, § 1o da Lei 9099/95, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora